Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714727-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SEARA ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. LC No 87/1996, ALTERADA PELA LC No 194/2022. 1. Nos termos do art. 314 do CPC, durante a suspensão do processo, em razão de uma das causas previstas no art. 313 do mesmo Código, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. O dispositivo legal retromencionado deve ser analisado em conjunto com o art. 300, caput, do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Conquanto a matéria relacionada à inclusão da Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica/TUSD e da Taxa de Uso do Sistema de Transmissão/TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica seja alvo de celeuma jurisprudencial ainda não pacificada, sendo, inclusive, objeto do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que ainda não teve seu mérito julgado, por meio da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar no 194/2022, que acrescentou o inciso X ao art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), restou estabelecido que o ICMS não incidirá sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, do que se vislumbra a probabilidade do direito invocado. 3. A continuidade da incidência de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS acarretará perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo uma vez que a exigência de valores indicados como indevidos repercutirá negativamente na seara dos direitos de propriedade do contribuinte, pois obrigatoriamente terá de desembolsar quantia que, por lei, não deveria ser cobrada, e que, se não for paga, refletirá desfavoravelmente em seus direitos da personalidade, com a negativação de seu nome, por exemplo. 4. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 933, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa; c) artigos 300 e 314, ambos do CPC, sustentando ausência de probabilidade do direito da recorrida e perigo de demora reverso para o Distrito Federal cobrar seus tributos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 151, inciso III, e 155, inciso II e § 2o, inciso XII, alínea “g”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO CHILO, OAB/SP 221.616 (ID 46575712 e ID 46575718). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.227.594/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Ainda, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 10, 300, 314 e 933, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.141.957/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta ofensa aos artigos 151, inciso III, e 155, inciso II e § 2o, inciso XII, alínea “g”, ambos da Constituição Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.041.816, não reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese para o Tema 956 com o seguinte teor: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.” Além disso, conforme o entendimento do STF, “esta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão em que se analisa a concessão ou o indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado no 735 da Súmula do STF” (ARE 1313006 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022). Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020